Tribunal: TJBA
Processo: 8011363-20.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011363-20.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSENEIDE MASCARENHAS CARNEIRO Advogado(s): LAYZA DE DEUS MELO APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA Advogado(s):MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, RAFAEL DE ABREU BODAS, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA., com fins de pré-questionamento, contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela autora, ora embargante. Sustenta-se omissão quanto à análise da autonomia universitária, contradição na fundamentação relativa à condenação por danos morais e desproporcionalidade do valor indenizatório arbitrado. Requer-se a supressão de omissões e contradições, o reconhecimento da legalidade das cobranças efetuadas, a inexistência de falha na prestação de serviço e a redução da indenização fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) verificar se foram atendidos os requisitos do princípio da dialeticidade recursal para o conhecimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC prevê cabimento dos embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, exigindo correspondência entre os fundamentos do acórdão embargado e os pontos impugnados. 4. A embargante não enfrenta adequadamente os fundamentos do acórdão que manteve a sentença de improcedência, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados, sem demonstrar concretamente a existência de omissão ou contradição. 5. A ausência de impugnação específica e articulada dos fundamentos da decisão configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que obsta o conhecimento dos embargos de declaração. 6. A interposição de novos embargos com os mesmos vícios poderá ensejar o reconhecimento de caráter protelatório do recurso, com aplicação das penalidades previstas nos arts. 1.026, §2º, e 81 do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração não conhecidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 81. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo nº 8011363-20.2020.8.05.0004, sendo Embargante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e Embargado ROSENEIDE MASCARENHAS CARNEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-200